Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709993-13.2021.8.07.0004 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: GERALDA DE FATIMA CARDOSO PIRES DUQUE, MARLEI DUQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES ARGUÍDA DE OFÍCIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELAS EMPRESAS RÉS. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO PRICE NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. POSSÍVEL INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITE A VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATO DESCONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE E COM O AFASTAMENTO DO MÉTODO PRICE. CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR FORÇA DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO CONEXA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELACIONADA AO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Em decorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do decisum impugnado, porquanto impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa e obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Observado que, na r. sentença recorrida, não foi reconhecida a validade da cláusula que estabelece a cobrança de taxa de fruição em caso de rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel, a discussão da matéria em grau de recurso de apelação representa afronta ao princípio da dialeticidade, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos autores. 2. Em se tratando de empresas que se dedicam à atividade de compra e venda de bens imóveis e, portanto, não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, deve ser considerada ilícita a aplicação de juros capitalizados mensalmente no cálculo das parcelas de contratos por elas celebrados com adquirentes de unidades imobiliárias. 3. Observado que, da forma como foi redigido, o contrato objeto da demanda torna inviabilizada a verificação da efetiva incidência de juros capitalizados mensalmente no cálculo das parcelas pactuadas, uma vez que não foi discriminado o valor do bem imóvel anteriormente à aplicação dos encargos remuneratórios previstos contratualmente, incumbe às empresas rés, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a apresentação de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelos autores. 3.1. Deixando as empresas rés de demonstrar a veracidade da tese defendida na contestação, no sentido de que os juros estipulados seriam integralmente quitados pelas prestações do financiamento, e que o saldo devedor seria amortizado por outra parte das parcelas pagas, tem-se por correta o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, para o fim de determinar o recálculo das parcelas do contrato, mediante o afastamento da capitalização mensal de juros e da aplicação do método Price. 4. Tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes litigantes foi rescindido por força de sentença exarada em ação conexa e que as empresas rés não demonstraram a adoção de qualquer medida objetivando a recebimento de débitos eventualmente inadimplidos pelos autores, não há razão para que seja reformada a sentença, na parte em que considerou ilícita a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios convencionais, estipulados contratualmente para o caso de cobrança extrajudicial. 5. Recurso de apelação interposto pelos autores não conhecido. Recurso de apelação interposto pelas empresas rés conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. As recorrentes alegam violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando ser válida a cláusula 3a, §5o, do contrato, que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais na hipótese de mora, ao argumento de que a ausência de análise específica pelo decisum vergastado acarretará enormes prejuízo às insurgentes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT e do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso em exame, as empresas rés não apresentaram qualquer documento apto a demonstrar que teriam promovido a cobrança extrajudicial de débitos inadimplidos pelos autores, anteriormente à rescisão judicial do negócio jurídico, a caracterizar o interesse no reconhecimento da validade do parágrafo quinto da cláusula terceira do contrato firmado pelas partes. Portanto, eventual reconhecimento da validade da previsão contratual que impõe a obrigação de pagamento de honorários advocatícios aos compradores do imóvel em caso de cobrança extrajudicial, não resultará qualquer benefício para as empresas rés. Não havendo qualquer utilidade na tutela vindicada no recurso de apelação quanto a este ponto, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal (ID 51712562 - Pág. 13). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024